Tribunal: TJMT
Processo: 1000601-31.2023.8.11.0024
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000601-31.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Produto Impróprio, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROBSON OSEAS DE LIMA JAQUES - CPF: 935.967.581-49 (RECORRIDO), JULIANO PIRES BARRETO - CPF: 007.803.171-06 (ADVOGADO), PRO MOTTORS AUTO E MOTORES CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 40.730.775/0001-37 (RECORRENTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), PROMOTTORS AUTO E MECANICA ASSISTENCIA VEICULAR LTDA - CNPJ: 41.724.671/0001-82 (RECORRENTE), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. PROTEÇÃO VEÍCULAR. COLISÃO. ACIONAMENTO. DESACORDO COMERCIAL ENTRE A OFICINA AUTORIZADA E A ASSOCIAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O quadro fático-probatório evidencia a ineficiência da parte recorrente em prestar a devida assistência quanto ao conserto do veículo automotor, com o transcurso de meses sem a devida resolução.

2.

O desacordo comercial entre a oficina e a empresa recorrente não pode ser atribuído ao autor.

3.

O dano moral decorre pelo fato da significativa e injustificada demora no conserto do automóvel, agravada pela ausência de resolução.

4.

Valor indenizatório fixado dentro do critério da razoabilidade.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos

(art. 46, Lei n. 9.099/1995).

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência que determinou a obrigação de fazer consistente em reparar o veículo automotor, bem ainda em reparação por danos morais (R$ 5.000,00).

Escopo recursal para improcedência dos pedidos da petição inicial. Alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000601-31.2023.8.11.0024

Polo Ativo

PRO MOTTORS AUTO E MOTORES CLUBE DE BENEFICIOS e outros

Polo Passivo

ROBSON OSEAS DE LIMA JAQUES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Os lindes do recurso inominado consistem em analisar se houve a falha na prestação dos serviços de incumbência da parte recorrente.

Em suma, a parte recorrida aderiu ao programa de auxílio mútuo da associação ré Pro Mottors Auto e Motores Clube de Benefícios para conferir a proteção e segurança do programa para seu veículo. Em 19/8/2022, acionou a ré/recorrente em virtude de acidente e houve o encaminhamento do veículo para a mecânica ré Promottors Auto e Mecânica Assistência Veicular Ltda com o fim de vistoria e as condições de reparo por meio de orçamentos realizados com mecânicas locais, todavia, por desajuste entre a oficina autorizada e a associação não foi realizado o reparo do veículo até o ajuizamento da ação, inclusive com peças extraviadas, como bateria e parafusos das rodas.

A empresa recorrente reconhece que houve a retenção. Em sede de contestação, narrou que, em razão de desacordos ocorridos entre a oficina e a Associação, àquela reteve o veículo a ela confiado por mais de 7 meses, com a exigência do pagamento de débitos para liberação; após 8 meses da data da abertura do evento, foi realizada uma reunião da diretoria da e decidido que seria dado perda total no veículo, informação essa repassada a sobrinho do associado, conforme conversas via WATSAPP abaixo, no entanto, não lhe teria sido entregue os documentos para a continuidade da indenização.

Os fatos estão bem delineados e demonstram, de plano, que houve a ineficiência do serviço, cujas adversidades não podem ser assumidas pela parte autora/recorrida. O desacordo comercial entre a associação e a oficina não desonera a obrigação, notadamente porque o vínculo firmado é com a recorrente.

Realça-se, pela própria narrativa de defesa, todo o elastério temporal (8 meses), sem uma providência efetiva, nem mesmo assistência no decorrente dessas tratativas.

Assim, resta nítido que a demora no conserto do veículo foi ocasionada por desídia que, por óbvio, não pode ser deslocada ao recorrido. Portanto, escorreita a sentença que reconheceu o inadimplemento contratual.

O capítulo recursal quanto ao desconto da taxa de acionamento é mera repetição da contestação sem correlação com o dispositivo da sentença. Inclusive a alegação de depreciação de 30% do veículo não prospera, porque não há prova de que o veículo era utilizado para o fim mencionado (aplicativo). A única menção da parte autora/recorrida faz sobre isso é no sentido de que ela teve recorreu a transporte por aplicativo e outros ante a privação do veículo.

Relativo ao dano moral, a situação ultrapassa as raias do tolerável, tendo o demasiado tempo com o veículo entregue, especialmente pela natureza do bem envolvido.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DE VEÍCULO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM SUCESSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cabe à recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

2. A demora no reparo do bem e os transtornos experimentados em razão de ter ficado privado do uso de seu veículo por muito tempo, somados as tentativas frustradas de solução administrativa, ensejam a reparação pelos danos morais suportados pelo reclamante.

3. Contudo, o dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

4. Recurso conhecido parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1001882-41.2023.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

Como reconhecido na sentença, no caso dos autos, o dano moral decorre da significativa e injustificada demora no conserto do automóvel, agravada pela ausência de resolução.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, quantia arbitrada na origem mostra-se adequada ao caso concreto, em conformidade com a extensão do dano, o critério da razoabilidade, a natureza do bem e o tempo envolto, não configura excesso e serve para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, permanecendo a sentença inalterada por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, fixados em R$ 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024